Tribunal: TCU
Processo: 020.172/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 547/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.172/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Emanuela Souza da Silva (XXX.170.914-XX); Isa Arabella Lima de Lira (XXX.388.514-XX); Isa Wanessa Rocha Lima (XXX.900.744-XX); Lucia Maria Campos Ribeiro (XXX.771.604-XX); Maria Berenice Santos Guedes da Silva (XXX.377.494-XX); Maria de Fatima Galvão Silva (XXX.423.134-XX); Maria de Jesus Santos Marcelino (XXX.297.304-XX); Maria do Carmo Lima da Silva (XXX.487.884-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência ao Pessoal (Comando do Exército). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Lucia Maria Campos Ribeiro, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Abenildo Jose Bezerra da Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Maria de Fatima Galvão Silva, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Valdeliel Araujo Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.